Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-23.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 420.195.401-34 (APELADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADITAMENTO À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por vícios construtivos c/c danos materiais e morais, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, afastando o pedido de restituição da comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da requerida acerca do aditamento da inicial, que incluiu vícios construtivos como nova causa de pedir; e (ii) se subsiste o dever de indenizar diante da irregularidade processual constatada.

III. Razões de decidir

3. O art. 329, II, do CPC/2015 exige o consentimento do réu e a sua prévia intimação para manifestação quando o autor pretende aditar a petição inicial após a contestação, com alteração do pedido ou da causa de pedir.

4. No caso, a ação foi inicialmente ajuizada para restituição de comissão de corretagem, tendo os vícios construtivos sido suscitados somente após a contestação, sem anuência das rés, configurando aditamento irregular e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
Reconhecida a regularidade da comissão de corretagem (não impugnada) e afastada a fundamentação da condenação em danos morais, impõe-se a reforma para julgar improcedentes os pedidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Prejudicada a preliminar.

Tese de julgamento:

1. O aditamento à petição inicial após a contestação somente é admissível com o consentimento do réu e observância do contraditório (CPC/2015, art. 329, II).

2. A ausência dessa formalidade acarreta nulidade do processo e improcedência dos pedidos fundados na causa de pedir irregularmente introduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Vícios Construtivos c/c Danos Materiais e Morais n. 1000917-23.2017.8.11.0002
, ajuizada por
VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS
em face da apelante e de
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

A sentença (ID. 306631952) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, afastando os danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, fixou custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ônus distribuído em 60% (sessenta por cento) para as rés e 40% (quarenta por cento) para o autor.

Nas razões recursais (ID. 306631959), a requerida MRV Engenharia e Participações suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre o aditamento da inicial e a ilicitude do aditamento tardio, sustentando que os vícios construtivos foram alegados apenas após a contestação.

Aduz inexistirem danos morais, pois o imóvel foi entregue conforme o memorial descritivo e os vícios apontados não configuram dano
in re ipsa
.

Por isso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 306631964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor adquiriu das requeridas um imóvel localizado na Rua Goiás, n. 525, bairro Nova Várzea Grande - condomínio Chapada do Horizonte, Bloco A, ap. 302, em Várzea Grande/MT, e que, ao analisar os valores pagos, notou que fora pago R$ 700,00 (setecentos reais) como comissão de corretagem.

Afirma que a cobrança do valor é indevida, vez que o próprio autor procurou as requeridas para adquirir o imóvel, não sendo realizada a corretagem, e que o pedido de restituição foi negado pela ré.

Por isso, ajuizou a presente demanda, pleiteando receber R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, referente a restituição em dobro do valor pago pela comissão de corretagem, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais referentes à cobrança indevida.

O feito teve regular processamento, e em sede de contestação, as requeridas reafirmaram a pertinência da cobrança da comissão de corretagem, afirmando não haver qualquer ato ilícito que ensejasse indenização (ID.

306631884).

Posteriormente, o autor manifestou-se aos autos requerendo a realização de prova pericial, sob a alegação da existência de vícios construtivos no imóvel (ID. 306631897).

A perícia foi deferida pelo Juízo
a quo
(ID. 306631900). O laudo pericial foi apresentado em 26/11/2022, concluindo que
“(...) o imóvel possui patologias oriundas da fase de construção como os revestimentos dos pisos soltando e ocos e presença de fissuras decorrentes da ausência de elementos estruturais”
(ID. 306631946).

Em 29/07/2022, as requeridas chamaram o feito à ordem, sustentando que os vícios construtivos constatados pela perícia extrapolam o objeto da lide, requerendo o cancelamento da prova pericial (ID. 306631944).

Em 03/04/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as rés ao pagamento solidário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão dos vícios construtivos apontados no laudo pericial, afastando, contudo, a restituição referente ao valor pago a título de comissão de corretagem (ID. 306631952).

Inconformada, recorre a requerida MRV Engenharia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, verifica-se que a análise da preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual postergo a sua análise.

No mérito, a apelante requer a improcedência da demanda, sustentando que os vícios construtivos que embasaram a condenação foram suscitados apenas após a contestação, sem o seu consentimento, o que torna o aditamento irregular.

Assiste razão à recorrente.

Isto porque, como cediço, é possível o aditamento da causa de pedir até o saneamento do feito, sendo necessário, entretanto, o consentimento do réu, com a intimação deste para manifestação no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC/2015:

“
Art. 329.
O autor poderá:

(...)

II –
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Na hipótese, verifica-se que à época do ajuizamento, a pretensão indenizatória baseava-se exclusivamente na suposta cobrança indevida de comissão de corretagem e nos danos dela decorrentes, sem qualquer referência a vícios construtivos (ID. 306631393):

Tais vícios – que, ressalta-se, constituem nova causa de pedir -, foram suscitados apenas em 18/05/2017, sendo, portanto, posterior à contestação (que foi apresentada em 26/04/2017, conforme ID. 306631885) e até mesmo à impugnação autoral (apresentada em 08/05/2017, conforme ID. 306631889).

Inclusive, de se destacar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorreu exclusivamente desses vícios, conforme trecho da sentença (ID. 3066319520):

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que vícios construtivos em imóvel recém-adquirido, capazes de comprometer a segurança, o uso regular e a habitabilidade, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam reparação por dano moral.

No presente caso, restaram amplamente demonstrados os transtornos vivenciados pelo autor, que investiu suas economias para aquisição do imóvel, o qual, contudo, apresentou vícios graves desde a entrega das chaves. A frustração da legítima expectativa de fruição tranquila da moradia, aliada à negligência das rés na solução extrajudicial do problema, comprometeu a dignidade do consumidor e gerou angústia e insegurança.”

Com efeito, evidencia-se que não houve nem o aceite do aditamento pelas rés e nem a intimação para que estas se manifestassem em relação à nova causa de pedir, em flagrante inobservância aos princípios do contraditório e à ampla defesa, bem como ao art. 329, inciso II, do CPC/2015.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA.
ADITAMENTO À INICIAL APENAS COM CONSENTIMENTO DO RÉU.
AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA AVALISTA QUE NÃO DETÉM A POSSE DIRETA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de defesa, supre a ausência de citação válida, conforme entendimento pacífico do STJ, inclusive após a fixação da tese no Tema Repetitivo nº 1.040.
4. O aditamento da petição inicial, após a apresentação de contestação, exige a anuência da parte adversa, conforme art. 329, I, do CPC, o que não ocorreu no caso.
5. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo. 6. O ajuizamento da ação exclusivamente contra avalista que não detém a posse do bem objeto da alienação fiduciária, compromete a finalidade da medida, que visa à apreensão do bem e não à cobrança do saldo devedor. 7. A responsabilidade solidária da avalista persistiria quanto à obrigação pecuniária, o que não é a hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar, por réu que comparece espontaneamente à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, é válida e configura angularização processual. 2. O avalista que não detém a posse direta do bem não possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo da ação de busca e apreensão.” (...)
(N.U 0000105-11.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) – destaquei.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E MAJORAÇÃO DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM FATOS NOVOS
–
APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIMENTO – ART. 329, II DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.” (REsp 1698716/GO , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018).
Sendo assim, a alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu, em consonância com o disposto no art. 329, II do CPC.
2. No presente caso, em que pese a alegação da Agravante de que a alteração e majoração do quantum pretendido a título de indenização por danos materiais decorre de fato NOVO e SUPERVENIENTE ao ajuizamento da presente ação, compulsando detidamente os autos de origem é possível constatar que, haverá alteração dos pedidos e do valor da causa, quando então o deferimento do pedido fica condicionado à aceitação da parte Requerida (art. 329, II, do CPC). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1027456-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) – destaquei.

Salienta-se, ademais, que os vícios construtivos não configuram fatos novos, uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, o autor já residia no imóvel objeto da lide, conforme demonstram a petição inicial (ID. 306631393) e o comprovante de endereço juntado (ID. 306631395):

Assim, a sentença violou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar na condenação por danos morais.

Reconhecida, ainda, a regularidade da cobrança da comissão de corretagem (não impugnada), impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, restando prejudicada a análise da preliminar.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
condeno
o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025